Tribunal: STF
Processo: HC 259243
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Reginaldo da Silva Farias e Rogerio Rodrigo da Silva Farias impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de condenados pela prática do crime de furto qualificado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão de acórdão que manteve a condenação baseada, entre outros elementos, em interceptações telefônicas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as interceptações telefônicas, alegadamente autorizadas sem fundamentação adequada, configuram prova ilícita, passível de nulidade, e se a defesa demonstrou a existência de meios investigativos alternativos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça fundamentaram adequadamente a necessidade das interceptações telefônicas, baseando-se em indícios de autoria e na impossibilidade de investigação por outros meios. 



    4. A defesa não demonstrou a existência de meios investigativos alternativos, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para afastar a necessidade das interceptações.



    5. Revisar o entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: "1. A autorização de interceptações telefônicas deve ser fundamentada com base em indícios de autoria e na impossibilidade de investigação por outros meios. 2. Cabe à defesa demonstrar a existência de meios investigativos alternativos para afastar a necessidade das interceptações. 3. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em sede de habeas corpus".



    (HC 989.900 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja declarada “nula a decisão que autorizou a interceptação telefônica bem como as que deferiram as prorrogações das interceptações tendo em vista a ausência de fundamentação adequada, determinando-se o desentranhamento delas do processo e das provas derivadas”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Ação penal nº 0000257-27.2014.8.26.0069), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 04/02/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente